Tribunal: TJES
Processo: 5027794-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027794-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAOLA ELIAS MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DES
PROVI
D
O
.
1.
A
sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF
a possibilidade de que
o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016)
.
2
.

No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1
232/2015
e nº 1
233/2015
, autorizando a promoção dos servidores
com
efeitos financeiros
a contar da
data da impetração
do
mandamus
.
3.

Pelo presente cumprimento de sentença,
ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027794-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAOLA ELIAS MACHADO

Advogados do(a) APELADO: VICTOR BARBOSA MEJIA - ES26014-A, FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões,
a

recorrida

aduz
preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum

contra os
quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”
(
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/03/2018)
,
tal qual verificado no apelo em apreç
o
.

Dessa feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e apelação cível interposta pelo
Estado

do Esp
írito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública
Estadual
de Vitória
qu
e
,
nos autos
d
a
ação de
execução individual de sentença
coletiva
1
,
homologou os
cálculos apresentados pela
apelada
e extinguiu
o feito
.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões,
em suma,
os seguintes motivos para reforma da sentença:

(i)
o sobrestamento do cumprimento de sentença até
o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução individual
;
(
ii)
a
ausência de título executivo judicial, considerando que não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa em sentença, pelo que deve ser extinta a ação;
(iii)
o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários da condenação à
disponibilidade financeiro-orçamentária da Administração;
(iv)
subsidiariamente, que a aplicabilidade retroativa da promoção só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário,
isto é,
a contar de 2018.

De início, quanto à suposta necessidade de
sobrestamento do cumprimento de sentença até
o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ,
razão não assiste ao apelante.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial decidiu afetar o REsp 1978629/RJ ao rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, acerca da seguinte questão jurídica:

Questão submetida a julgamento:
"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos."
.

No entanto, a meu ver,
o
processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma,
porquanto o Tema STJ nº 1169 trata
do cumprimento de sentença
genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000
deriva
de
simples
cálculo aritmético,
podendo ser obtido pela
diferença
entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora
.

Assim, d
e rigor
realizar
o

distinguishing
do presente recurso em relação ao
leading case
do Tema 1.169/STJ
,
tendo em vista que

o caso dos autos
revela situaç
ão
sensivelmente distinta
da
quela que ensejou o precedente
aventado
pel
o
apelante
–
não havendo que se falar, por consequência, em sobrestamento do feito.

Pois bem.

A matéria
devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar
se há título executivo idôneo para execução da obrigação de pagar quantia certa em face do Estado; bem como se
a aplicabilidade retroativa da promoção
de servidores pode
produzir efeitos financeiros
em pe
r
íodo anterior a 2018, quando houve
o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário
.

Rememoro que o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão restou assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO.
INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2.
Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio
, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,

condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores
na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Sabe-se que a sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF que o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).

Aliás, sequer é necessário que a apelada fosse sindicalizada à época, afinal,
“
q
uando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”

(STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Assim, tendo a apelada apresentado termo de desistência
no bojo da
execução coletiva
daquele
julgado (
conforme
documento
acostado sob o
ID 8762093)
,
entendo que faz jus ao
presente
cumprimento de sentença individual para,
com lastro naquele título executivo,
reaver os valores atrasados que lhe foram reconhecidos
por ocasião da promoção de servidores,
a teor do Ato Normativo
n° 1232/2015
.

Avançando,
n
o que
se refere
ao termo inicial da produção de efeitos
financeiros
, melhor
sorte
não
assiste ao apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que
“a eficácia jurídica do reenquadramento no que trata a produção de efeitos financeiros somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário
o Acórdão do Mandado de Segurança”
,
verifico que o r. Acórdão proferido nos autos de n° 0006008-38.2016.8.08.0000 foi expresso ao reconhecer a produção de efeitos financeiros do ato de promoção a partir da data da impetração daquele
mandamus,
a saber, no dia 02 de março de 2016.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria,
reconhecendo a data da impetração como termo inicial da produção de efeitos patrimoniais da condenação, em casos semelhantes. Vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão
. [...] 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0009932-43.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Publicação 08/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou
o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015,
autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016)
. 2 - “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ).
3 - A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015
, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4 - Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. [...] 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n° 0019761-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação 15/08/2023).

Da análise dos presentes autos, observo que a exequente, ora apelada, pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016 (vide cálculos de ID 8762091), enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo v. Acórdão.

Desta forma, despiciendas mais delongas, é irretocável a sentença recorrida que, amparada em parecer da Contadoria judicial (ID 8762112), e não havendo impugnação específica da Fazenda Pública, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na origem e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.

1
Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)